Tribunal: TJBA
Processo: 8004356-18.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004356-18.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON GUARDIANO DA SILVA

Advogado(s)
:
DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, VICTOR PAIM FERRARIO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO MÉDICO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. INVALIDEZ PERMANENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restando demonstrada a não ocorrência de invalidez permanente no autor, por intermédio de laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa e por profissional devidamente habilitado, não merece reforma a sentença de improcedência do pedido relativo ao seguro DPVAT.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8004356-18.2018.8.05.0110
, em que figuram como apelante AILTON GUARDIANO DA SILVA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessõe
s,
de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13